Tribunal: TJDFT
Processo: 0748138-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA PARTICULAR POR PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. DANOS MORAIS POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, em razão de falha na prestação do serviço consubstanciada na falta de informação repassada ao consumidor.
2. Alega a recorrente que o termo de autorização assinado pelo autor prevê expressamente a possibilidade de cobrança particular de procedimentos não autorizados pelo plano de Saúde (ID 14814870, p.3). Ocorre, todavia, que o documento é referente a uma cirurgia realizada pelo recorrido em 16.08.2016, com alta em 23.08.2016 (ID 14814296, p.2), e não ao exame cuja despesa está sendo discutida, que foi realizado em 29.09.2016 (ID 14814870, p.2).
3. Verifica-se, portanto, não haver nos autos qualquer comprovante de que o hospital tenha comunicado ao paciente que o plano não havia autorizado o procedimento e que o exame seria realizado às custas do autor, tampouco o valor a ser cobrado.
4. Tendo em vista ser direito básico do consumidor o acesso a informação, conforme preconiza o CDC em seus arts. 6o e 31, considera-se abusiva a conduta do Hospital de não comunicar antes da realização do exame, que o plano de saúde não cobria o procedimento e que o seu custeio seria efetuado pela modalidade particular. Isso configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar pelos danos causados. Inclusive danos morais, pois a surpresa da negativa de cobertura em situações de tratamento de saúde promove sensação de insegurança e ausência de proteção, ainda mais quando o débito atribuído ao particular levou à inclusão do nome do autor recorrido aos cadastros de negativação de crédito.
5. Assim, não há que se falar em cobrança devida pelo serviço efetivamente prestado, tendo em vista que o recorrido, caso tivesse tido acesso a informação, poderia ter optado por não realizar o procedimento.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.